Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725810-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA AGRAVADO: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação cominatória (Processo no 0708392-32.2022.8.07.0005), ajuizada por GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS e IRENE PIRES DE MORAES SANTOS, deferiu a tutela de urgência, para determinar à ré que se abstenha de promover ou autorizar que se promovam eventos que produzam ruídos acima do limite previsto no artigo 7o, Lei Distrital no 4.092/08, bem como fora dos horários de funcionamento descrito na licença de ID no 129502436, sob pena de multa equivalente a R$ 20.000,00 a cada violação, a ser devidamente registrada pelas demandantes por meio de vídeo com áudio, com aposição de data e horário (ID 129738298, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37941005), a agravante menciona que o Juízo da causa deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, para fins de determinar que o estabelecimento se abstenha de realizar eventos que produzam ruídos acima dos limites previstos na Lei Distrital n° 4.092/2008. Destaca que na decisão agravada restou definido que o modo de apuração do descumprimento da determinação se dará por simples gravação de áudio e vídeo, com aposição de data e horário, o que viola o artigo 7°, da lei em destaque. Esclarece que o referido dispositivo determina que a medição deve ser realizada de acordo com os métodos e equipamentos estabelecidos pela ABNT. Argumenta que há uma aparente inadequação ou uma contradição entre a norma criada pela decisão judicial e o método utilizado para garantir o seu cumprimento. Indica que a adequação do meio definido pelo Juízo a quo inviabiliza a própria efetividade da decisão, além de colocar a parte em estado de insegurança jurídica. Faz menção ao artigo 1.277, do Código Civil. Menciona, quanto ao valor da multa arbitrada (R$20.000,00), ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Registra que seu capital integralizado é de R$50.000,00. Sinaliza que a aplicação da referida sanção poderá ocasionar o fechamento da empresa. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que eventual inobservância do nível de ruído observe o método de medição previsto no artigo 7°, da Lei n° 4.092/2008. Pede, ainda, a redução da multa para o patamar de R$5.000,00 para cada violação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, diante da indisponibilidade do sistema verificada no dia 4.8 (ID 37941005, pág. 2). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pretendida pela agravante. A Lei Distrital n° 4.092/2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, assim estabelece em seu artigo 7°: Art. 7o O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei. § 1o Os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151. § 2o Quando a fonte emissora estiver em uma zona de uso e ocupação diversa daquela de onde proceder a reclamação de incômodo por suposta poluição sonora, serão considerados os limites de emissão estabelecidos nesta Lei para a zona de onde proceder a reclamação. (g.n.) O d. Juízo da causa, todavia, determinou que eventuais violações aos limites de emissão sonora devem ser registradas, pela parte autora, por meio de vídeo com áudio, com aposição de data e horário. Tal modelo de controle dos ruídos, em exame inicial do caso, destoa da disciplina prevista na lei distrital em destaque. Frise-se que situação semelhante já foi enfrentada por esta Casa, ocasião na qual se destacou a necessidade de aferição dos ruídos de acordo com os padrões técnicos exigidos pela ABNT, descartando-se a possibilidade de que isso seja feito por aplicativo de celular, sendo viável, lado outro, que seja realizada por prova técnica. Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EVENTO NA PRAIA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SONOROS LEGALMENTE EXIGÍVEIS E COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 9. Na espécie, importante ressaltar que a Lei Distrital n. 4.092/08, que dispõe sobre o controle e poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, especifica no seu art. 7o que os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151, condição não observada pelo aplicativo de celular, o que mostra a imprestabilidade da prova apresentada. Inclusive, a medição apresentada pelos autores ficou muito acima daquelas realizadas pelos órgãos técnicos. 10. Os autores alegaram que não se predispuseram a confeccionar a prova técnica porque a medição por pessoa jurídica especializada, adotando-se os padrões técnicos exigidos pela ABNT NBR 10.151, alcançaria o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para um dia do final de semana ou um dia no período noturno (22h às 6h). (...) 19. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308045, 00094833820178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020) Em sentido semelhante: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. LAUDO PERICIAL. EXAME INFORMAL SEM OBSERVÂNCIAS DAS REGRAS TÉCNICAS PERTINENTES (NBR 10151). SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença, proferida em ação de dano infecto, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira ré a adequar a emissão de sons e ruídos resultantes de sua atividade aos limites previstos na Lei Distrital no. 4.092/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-la ao pagamento de danos morais. 2. Não houve julgamento ultra petita no caso, porquanto, diferentemente do sustentado pela recorrente, não foi deferida a inclusão da pessoa referida no polo ativo. 3. Conforme está expresso no próprio laudo, a perícia não foi realizada de acordo com a NBR 10151, que estabelece "condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da existência de reclamações" (1.1), e "especifica método para medição de ruído. 4. A parte prejudicada pela realização da perícia informal, conduzida por pessoa não habilitada e sem a utilização dos instrumentos adequados - no caso a medição foi feita com um aplicativo de telefone celular- tem, de fato, o direito de contra ela se insurgir e postular a observância da norma técnica, sob pena de violação ao princípio da igualdade e da legalidade. 5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença. (Acórdão 1165033, 07039691120178070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019 – g.n.) De tal maneira, e a despeito da importância de se garantir a tranquilidade e o controle da emissão de ruídos desagradáveis, que exorbitem os parâmetros objetivamente definidos em lei, certo é que não se revela possível que a aferição da poluição sonora ocorra, no caso, de maneira informal, sem o mínimo respaldo técnico, inclusive porque atrelada à aplicação de multa para o caso de violação da norma. Assim, a determinação de observância aos limites estabelecidos na Lei n° 4.092/2008 deve ser mantida; todavia, devem ser observadas as regras de medição, em atenção ao procedimento previsto para exame do descumprimento e consequente aplicação de sanção. Noutro aspecto, quanto ao valor da multa cominatória, verifica-se que foi arbitrada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, não sendo excessiva, mas, sim, adequada para o fim a que se destina. Frise-se que as fotos e os vídeos anexados à inicial demonstram que os eventos realizados pela empresa agravada são de porte considerável, de modo que o arbitramento da sanção no patamar pretendido não repercutiria, substancialmente, em sua esfera patrimonial, tolhendo da sanção processual o seu propósito. Portanto, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo da causa. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para estabelecer que eventual violação ao limite legal de ruído, previsto para a atividade comercial desenvolvida pela empresa agravante, deverá ser constatada por medição realizada em conformidade com os parâmetros técnicos previstos no artigo 7°, da Lei Distrital n° 4.092/2008. Diante da indisponibilidade verificada no sistema PJE no dia 4.8.2022, data de interposição do recurso, concedo à parte agravante o prazo de 5 dias para demonstrar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator